Tribunal: TJPA
Processo: 0029556-80.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0029556-80.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: IRATAN ULISSES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - OAB-PA 3326
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE RECAPTURA. IMPOSSIBILIDADE. APENADO FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR
.
AGRAVANTE GRUPO DE RISCO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE (DIABETES, HIPERTENSÃO, ESQUIZOFRENIA E RENITE ALERGICA). AMEAÇA DE MORTE POR OUTROS DETENTOS. IMPOSSIBLIDADE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, conceder
provimento
à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora . Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 27 de outubro de 2020.
Desembargadora.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0029556-80.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1º TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM)
AGRAVANTE: IRATAN ULISSES DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL: ROSIVALDO GUEDES DE ARAÚJO - OAB-PA 3326
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
IRATAN ULISSES DA SILVA
, através do Advogado constituído, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu os pedidos de designação de audiência de justificação, reconsideração da decisão que decretou a recaptura e a Prisão Domiciliar ao Agravante, para tratamento de saúde em caráter humanitário.

O agravante requereu no juízo de primeiro grau o deferimento de audiência de Justificação para que pudesse reafirmar os motivos do seu não regresso à CPSI, assim como a reconsideração do ato que decretou a recaptura e a situação de foragido por ocasião do não retorno da saída temporária, em virtude, de estar sendo ameaçado de morte por outros detentos que descobriram sua colaboração na Força Tarefa do Sistema Prisional Federal, no ano de 2019, bem como a pandemia de COVID-19 e por fim pugnou pela prisão domiciliar, por se encontrar no grupo de risco do COVID-19, por ser portador de diabetes, hipertensão, esquizofrenia e renite alérgica.

O Ministério Público, manifestando-se sobre o pedido, foi favorável ao referido pleito.

O agravante, sustentando que a decisão carece de fundamentação, pugna pelo provimento do recurso
¿para que seja reformada a decisão agravada, para revogar a ordem de recaptura do apenado e do mandado de prisão; antecipação do benefício da prisão domiciliar retroativa a 28/03/2020 e somente enquanto durar a pandemia de covid-19, a fim de que não seja reconhecida falta grave oriunda do não retorno da saída temporária; determinação para que o apenado compareça ao NGME e seja monitorado eletronicamente durante o gozo do benefício; que lhe conceda do direito a continuar vivo, seja em razão dos juramentos de morte em razão de sua colaboração com a Força Tarefa do Sistema Penitenciário Federal no ano de 2019 no Estado do Pará, seja pela pandemia do Covid-19, tudo nos termos do parecer do Ministério Público¿.

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e o
provimento
do recurso.

Exercendo o juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

Nesta instância superior
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento e improviemnto
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
pugnando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao seu regular desenvolvimento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
IRATAN ULISSES DA SILVA
, através do Advogado constituído, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, que indeferiu os pedidos de designação de audiência de justificação, reconsideração do ato que decretou a sua recaptura e a situação de foragido e a prisão domiciliar ao Agravante, para tratamento de saúde em caráter humanitário.

No caso em análise
, o agravante após ter sido beneficiado com a saída temporária em 21/03/2020, deveria ter retornado a casa penal em 28/03/2020, o que não o fez, encontrando o apenado ainda foragido, configurando falta grave, prevista no art. 50, II, da LEP
, implicando na decisão judicial
in verbis
.
¿A) INSTAURE-SE procedimento de apuração de falta grave.
B) EXPEÇA-SE MANDADO DE RECAPTURA. Observe-se, no mandado, que o seu prazo de validade corresponderá ao tempo que falta para o cumprimento de pena, observando o ¿quantum¿ já cumprido para que se implemente a prescrição executória.
C) seja o apenado custodiado em estabelecimento prisional IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO ao que se encontrava antes da fuga, de forma cautelar (art. 118, I da LEP) a fim de se assegurar o cumprimento da sentença condenatória, até que a SEAP apresente a conclusão do PDP - Procedimento Disciplinar Penitenciário. Relativamente à possibilidade de regressão cautelar, o STJ, mantendo seu posicionamento exarado na Sumula n. 533, firma-se pela sua legalidade independentemente da prévia oitiva do apenado ou instauração do PAD, sob pena de violação da finalidade da medida, conforme o recentíssimo julgado: Habeas Corpus nº 379.359/PB (2016/0304396-6), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 01.02.2017. Daí por que plenamente possível a regressão cautelar sem a oitiva prévia do apenado. Por outro lado, para fins de apuração e regressão definitivas - considerando a decisão deste. e. TJPA no MS n. 0001049-22.2017.8.14.0000 e enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, que consideram a imprescindibilidade do PDP, determino:
D) OFICIE-SE A SEAP para que (i) APRESENTE A ESTE JUÍZO A CONCLUSÃO, COM CÓPIA INTEGRAL DO PDP (cujo procedimento deve observar todos os direitos constitucionais do apenado, especialmente a ampla defesa e o contraditório - oitiva do apenado e assistência de advogado/defensor público), no prazo máximo de 90 (noventa dias), a contar desta decisão, ou (ii) JUSTIFIQUE, então, de forma motivada, por qual razão o PDP não foi enviado no prazo estipulado. Ressalto que este prazo é razoável e extraído por interpretação analógica do art. 45 do Regimento Interno Padrão da SEAP (Portaria 1088/04).
Frise-se, quanto a referido lapso temporal que, conforme entendimento pacífico do STJ (STJ. HC nº 376.446/RS (2016/0283325-6), Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 10.02.2017), o prazo para apuração administrativa disciplinar pode se estender por até 03 (três) anos, conforme artigo 109, VI do CP. Entretanto, a fim de balizar o período de regressão cautelar, não o elastecendo demasiadamente, utiliza-se a supramencionada norma estadual específica e mais benéfica ao apenado, fixando-se, por ora, prazo de 90 (noventa dias) para a apuração administrativa.
D.1). Estando devidamente juntado o PDP concluído, com o reconhecimento da falta grave/absolvição, cumpra-se o que determinado na ordem de serviço.
D.2) Caso ULTRAPASSADO O PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA SEAP (envio do PDP ou justificativa), determino a comunicação ao Superintendente e à Corregedoria da SEAP, para as providências que entenderem cabíveis, fazendo-se, por fim, conclusos os autos para deliberação (sobre eventual prorrogação de prazo e/ou cessação da regressão cautelar). Em nenhuma hipótese poderá o apenado, sem decisão judicial, retornar ao seu regime regular de cumprimento de pena.
E) Durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, REMANESCEM SOBRESTADOS PEDIDOS DE BENEFÍCIOS, PROGRESSÕES DE REGIME E SAÍDAS TEMPORÁRIAS (inclusive as saída temporárias já deferidas em sede de pré-agendamento, a partir desta oportunidade, encontram-se sem efeito, diante da falta grave). É de se esclarecer que tais pedidos serão devidamente apreciados e avaliados, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave. Com efeito, é inócuo apreciar eventual direito a benefício (que depende do requisito subjetivo) antes da conclusão do PDP.

A Lei de Execução Penal (Lei n° 7.210/1984), assim dispõe no dispositivo em destaque:
Art. 50
. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:.
II
- fugir;

Como se vê, a decisão que aplicou as sanções ao agravante possui escorreita fundamentação, justificando as penalidades cominadas pela gravidade da infração disciplinar (foragido), uma vez que o apenado deixou de se apresentar a casa penal em que se encontrava custodiado, incorrendo assim em desobediência às regras e princípios da execução penal
.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça:

¿nota-se não se tratar de um simples indeferimento de pedidos, mas sim, de uma decisão apoiada em um comportamento configurador, em tese, de falta grave, a ser, como tal, apurado em procedimento administrativo (PAD) na via judicial, no interior do qual as justificativas ora trazidas pelo agravante certamente devem ser avaliadas com mais afinco.

Dessarte, enquanto a ocorrida (em tese) falta grave não for apurada nos moldes legais adequados, mais passível de sustentação se mostrará a decisão ora agravada. E, em sentido inverso, menos provável, até mesmo pela desarmonia contextual, a hipótese de reconsideração - pois não se trata de uma singela emissão de juízo de valor pelo magistrado - do ato que decretou a situação de foragido (no âmbito do juízo monocrático competente), e mesmo a revogação da ordem de recaptura do apenado (esse, agora pelo Tribunal)¿.

Nesse contexto, assento que a gravidade da falta cometida justifica a aplicação de todas as penalidades ao agravante. Desse modo, mostra-se acertada a decisão agravada que aplicou as respectivas sanções ao requerente, não havendo de se falar em falta de fundamentação na referida decisão
.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia, e o agravante ser portador de doença grave (diabetes, hipertensão, esquizofrenia e renite alérgica), fazendo parte ao grupo de risco, observo que a defesa não instruiu o processo com documentos comprobatórios a demonstrar que o paciente está acometido por doença grave ou que faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus.

Outrossim, deve-se considerar, sobretudo, a situação excepcional que estamos vivendo, em decorrência da crise mundial do COVID-19, em que atos judiciais e prazos foram suspensos como forma de evitar a propagação descontrolada do vírus, assim como foi imprescindível a adoção de medidas preventivas por parte das autoridades judiciárias e, inclusive, do sistema prisional estadual, que não estão medindo esforços para dirimir a contaminação do novo Coronavírus, a fim de impedir a sua proliferação e, consequentemente, a preservação de vidas.

De acordo com a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a possibilidade de conceder prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados do sistema prisional. Assim, verifica-se que tal recomendação não é norma de caráter cogente, não tem efeito vinculante e não criou direito subjetivo à prisão domiciliar. Trata-se de uma orientação aos juízes e Tribunais e deve ser interpretada e utilizada com razoabilidade, ante a análise do cenário, das condições do ambiente carcerário e do próprio apenado, conforme estabelece o Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 5º,
verbis
:
Art. 5° -
Recomendar
aos magistrados com competência sobre a
execução penal
que, [...] em
observância ao contexto local de disseminação do vírus
, considerem as seguintes medidas:¿

Por sua vez, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:
Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
(...)
II
- condenado acometido de
doença grave
;

Assim, a interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não ficou provado ser o caso do agravante.

Em interpretação do referido dispositivo legal, o deferimento da prisão domiciliar prevista no inciso II do art. 318 do Código Penal exige, além da prova da doença grave, a demonstração de que o apenado não possa receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.

Convalidando referido entendimento, Renato Brasileiro de Lima pontua que não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência" (Manual de Processo Penal. Editora Jus Podivm. 5ª edição. p. 1024).

Ressalto mais uma vez que, o agravante não trouxe aos autos, elementos suficientes que demonstre ser portador de doença grave e a impossibilidade de realizar o tratamento no estabelecimento prisional,
conforme reiteradamente exigido pela jurisprudência pátria
(
v.g.

STJ - RHC: 108473 MA 2019/0043218-7, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 21/03/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 09/04/2019).

Como se percebe, não há

qualquer ilegalidade a ser reparada na decisão recorrida
,
não havendo que se falar em conversão da prisão-pena em constritiva domiciliar, ante a ausência dos seus requisitos autorizadores, encontrando o
decisum
recorrido em consonância com o entendimento da jurisprudência pátria.
¿
E M E N T A - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - PANDEMIA DO COVID-19 - RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO - AGRAVO DESPROVIDO. I - O artigo 117, caput, inciso II, da Lei de Execução Penais prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave durante o regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, o benefício do recolhimento domiciliar aos condenados portadores de doenças graves, que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado, desde que demonstrada a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do estabelecimento prisional em que estejam recolhidos. II -
A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é norma impositiva que autoriza indistintamente a libertação de presos provisórios e definitivos, cabendo a análise das circunstâncias de cada caso e das condições pessoais de cada interno. III - No caso, não se verifica a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a concessão do benefício,
especialmente considerando a ausência de laudo médico indicando que o agravante possui alguma doença constante do grupo de risco
. Com efeito, não havendo nos autos informação de que o atual estado de saúde é grave a ponto de impossibilitar a permanência cárcere, não restou evidenciada a situação excepcional autorizadora do recolhimento domiciliar
. Ademais, inexiste informação de que na unidade prisional onde se encontra recolhido haja registro de contaminação pelo corona vírus, revelando-se inviável a substituição da prisão por custódia domiciliar.
Além disso, nada impede que, sobrevindo situação contrária, o agravante seja inserido em isolamento e sejam observadas as orientações necessárias com o escopo de evitar a disseminação do COVID-19, bem como, que seja ministrado de imediato o tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
IV - Com o parecer, agravo desprovido
.¿ (TJ-MS - EP: 00049217120198120019 MS 0004921-71.2019.8.12.0019, Relator: Desª. Dileta Terezinha Souza Thomaz, Data de Julgamento: 31/07/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/08/2020)
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO DO AGRAVANTE - REFORMA DA DECISÃO A QUO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA QUE JUSTIFICASSE A INCOMPATIBILIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS DISPENSADOS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 E ART. 318, II DO CPP. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A defesa se imiscuiu em apresentar evidencias materiais, cabais e extreme de dúvidas de suas alegações Ademais, a concessão da prisão domiciliar na hipótese do artigo 318, II do CPP, demandaria a demonstração de que o apenado estivesse extremamente debilitado por motivo de doença grave e que não poderia receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, em face da ausência dessa demonstração, impossível o deferimento do pleito; III - Portanto, ainda que demonstrado, em tese, o fato do paciente ser portador de alguma patologia, pecou em não demonstrar a gravidade do quadro através de elementos de convicção, tampouco a impossibilidade de realização de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional (o que, aliás, já tem sido feito). Logo, diante das razões esposadas, indevida a conversão da custódia em prisão domiciliar; IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(2019.04637477-95, 209.397, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-07, Publicado em 2019-11-11)

Quanto ao fato da possível ameaça de morte arguida pela defesa, do mesmo modo, a defesa não se desincumbiu da tarefa de provar tais fatos, uma vez que não juntou qualquer documento da participação do agravante como colaborador da Força Tarefa do Sistema Prisional.

Destarte, não há como acolher, sob nenhum aspecto ventilado no recurso, a pretendida reforma da decisão agravada, porquanto restou bastante esclarecido pelo Juízo das Execuções Penais que procedeu na conformidade da lei e do bom senso ao analisar as provas e as circunstâncias do caso em exame, fazendo uso de seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo na integra, os termos da decisão verghastada.

É como
voto
.
Belém, 27 de outubro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora